Tribunal: TJPA
Processo: 0823702-04.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0823702-04.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: SUELLEN MOURA TELES

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC, SECTET

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0823702-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: DENNIS VERBICARO SOARES

AGRAVADA: SUELLEN MOURA TELES

ADVOGADA: CAMYLLA FERREIRA ROCHA – OAB/PA 39967

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ANÁLISE CURRICULAR. PROVA DE TÍTULOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão interlocutória que deferiu a medida liminar em Mandado de Segurança, determinando a atribuição de pontuação por títulos de pós-graduação e a reclassificação de candidata em processo seletivo simplificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante arguiu a ausência de prova pré-constituída do direito da candidata, a correção da pontuação atribuída pela banca examinadora e o esgotamento do objeto da ação pela concessão da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se a probabilidade do direito, visto que a candidata comprovou ter apresentado, em momento oportuno, os títulos de pós-graduação e mestrado exigidos pelo edital, além de a comissão examinadora, ao analisar o recurso administrativo, não haver apresentado fundamentação idônea para a desconsideração dos diplomas;

4. O perigo de dano de difícil reparação evidencia-se no risco de a candidata ser preterida na ordem de convocação para a contratação temporária;

5. A determinação de reclassificação provisória da candidata não esgota o objeto do Mandado de Segurança, ante a reversibilidade da medida em caso de eventual denegação da segurança.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Demonstrados os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, é cabível a concessão de liminar em Mandado de Segurança.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.021, § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória (Id. 31360226) que concedeu a medida liminar requerida em Mandado de Segurança por SUELLEN MOURA TELES, determinando ao impetrado SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ que atribua à impetrante a pontuação na fase de análise curricular em conformidade com o anexo III do Edital do PSS 04/2025, considerando os diplomas de pós-graduação e mestrado, bem como proceda à reclassificação da candidata no processo seletivo simplificado.

Nas razões recursais (Id. 31840484), o agravante aduziu a ausência de prova pré-constituída; a correção da pontuação atribuída pela banca examinadora; a controvérsia fática sobre a correta apresentação dos documentos pela candidata; e o descabimento da liminar em razão do esgotamento, ainda que parcial, da matéria. Requereu o provimento do recurso para cassar a liminar.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 33246195).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

A impetrante, na exordial (Id. 31265256), sustentou que participou de Processo Seletivo Simplificado (nº 04/2025) promovido pela SEDUC e pela SECTET, para a formação de cadastro de reserva de profissionais de nível superior para o exercício temporário de função de professor, porém não foram pontuados os títulos de especialização e mestrado, em contrariedade à regra do item 5.6 do edital (“
Após a conclusão da inscrição, o sistema disponibilizará ao candidato o comprovante de inscrição, que conterá todos os dados fornecidos, bem como a relação dos documentos indicados pelo candidato. Esses documentos serão considerados para a pontuação durante a fase de análise curricular do processo seletivo
”), apesar da apresentação dos documentos comprobatórios dos títulos.

Constato que o edital do processo seletivo simplificado em questão (Id. 31265262) estipulou, em seus itens 6.2 e 6.4 e anexos III, IV e V, os critérios de pontuação da fase de análise curricular. O anexo III (Id. 31265262, p. 27) prevê as pontuações: graduação – 2,5 pontos; especialização com carga horária mínima de 360 horas – 3,5 pontos; e mestrado – 4,5 pontos.

A impetrante recebeu na referida fase 2,5 pontos, atribuídos ao título de graduação, conforme o edital de resultado final (Id. 31266218, p. 2).

No entanto, a impetrante comprovou, por meio do documento de Id. 31266224, p. 1, que no momento devido para a comprovação dos títulos, apresentou diploma de especialização em unidade de terapia intensiva, com carga horária de 480 horas (Id. 31266224, p. 3), e diploma de mestrado em virologia (Id. 31266224, p. 2).

A comissão examinadora do PSS, por sua vez, ao desprover o recurso administrativo da impetrante, não justificou minimamente a desconsideração dos referidos títulos, limitando-se a consignar: “
Não pontuou =>Improcedente
” (Id. 31266229).

Portanto, em análise preliminar, verifica-se a probabilidade do direito da impetrante, tendo em vista que demonstrou o preenchimento dos requisitos do edital para a pontuação referente aos diplomas de pós-graduação, enquanto a parte impetrada, na apreciação do recurso administrativo, não indicou qualquer fundamento para a desconsideração dos títulos, mostrando-se plausível a ocorrência de inobservância, pela comissão examinadora, dos critérios de pontuação previstos no edital.

Configura-se, também, o risco de dano de difícil reparação na hipótese de a impetrante ser indevidamente preterida na ordem de convocação para contratação.

Assim, verificam-se os requisitos do art. 300 do CPC c/c art. 7º, III da Lei nº 12.016/2009 para a concessão da medida liminar.

Por fim, não há que se falar em esgotamento da matéria pela concessão da liminar, visto que a pontuação e a classificação da impetrante no certame podem ser revertidas às condições anteriores em caso de denegação da segurança.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026